Tribunal: STJ
Processo: 1403611-29.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889422 - MS(2025/0099629-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
ISADORA DE ASSIS E SOUZA - MG118099
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JOAO PEDRO SILVA MACHADO - MG210210
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES
: MARIA FERNANDA CARLI DE FREITAS MÜLLER - MS011963
CAIO GAMA MASCARENHAS - MS19855
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CONEXÃO ENTRE DEMANDAS RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO
POR
ESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem para
reconhecimento da conexão entre demandas, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
Documento eletrônico VDA56888711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e016100-887c-424e-8915-f5d3324c17f6

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1e016100-887c-424e-8915-f5d3324c17f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889422 - MS(2025/0099629-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
ISADORA DE ASSIS E SOUZA - MG118099
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JOAO PEDRO SILVA MACHADO - MG210210
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES
: MARIA FERNANDA CARLI DE FREITAS MÜLLER - MS011963
CAIO GAMA MASCARENHAS - MS019855
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL A QUO
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
CONEXÃO ENTRE DEMANDAS RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO
POR
ESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem para
reconhecimento da conexão entre demandas, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
Documento eletrônico VDA56108683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:09
Código de Controle do Documento: c3a834af-5d7e-4333-84c6-807ba6424962

exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão
Andrade Gutierrez Engenharia S.A.
de fls.
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da não
279/282,
ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional, bem como pela incidência da
para análise da alegada afronta ao
, § 3o, do CPC.
Súmula n. 7/STJ
art. 55, caput
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que houve
violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, por omissões essenciais,
especificamente quanto à inexistência de identidade entre as ações reputadas como
conexas com diversidade de partes, pedidos e causa de pedir próxima
–
e no tocante à
–
contradição do acórdão ao reconhecer precatórios distintos e, ainda assim, afirmar risco
de decisões conflitantes sob alegada conexão por prejudicialidade.
Alega não incidir o entrave invocado no decisório recorrido, porque os
fatos relevantes já estariam assentados no acórdão recorrido, cuidando-se de matéria
estritamente jurídica, atinente à correta subsunção do art. 55,
, § 3o, do CPC, para
caput
reconhecimento da ausência dos critérios legalmente exigidos para o reconhecimento da
conexão (fls.
).
294/304
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 314/320.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, o
agravado merece ser mantido.
decisum
Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, III e
IV, 1.022, II, do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Quanto ao mais, colhe-se do aresto o seguinte trecho,
(fls.
):
in verbis
74/75

[...] a ação originária de ressarcimento ao erário (autos n. 0806399-
96.2023.8.12.0001), distribuída por dependência aos autos n. 0829876-
56.2020.8.12.0001, foi ajuizada pelo Estado de MS, objetivando o
Documento eletrônico VDA56108683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:09
Código de Controle do Documento: c3a834af-5d7e-4333-84c6-807ba6424962

ressarcimento do montante de R$ 12.103.912,74 (doze milhões, cento e três mil,
novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) oriundo de suposto dano
ao erário causado pelo pagamento feito a maior nos autos do precatório n.
0920881- 90.2005.8.12.0000.
Para tanto, o autor argumentou que teve ciência do ocorrido, após o
recebimento do Ofício n.
do CNJ, de
e que, em
06/CONS-SPR
16/04/2018,
correição realizada pelo CNJ neste e. Tribunal, no ano de 2014, teria
encontrado pagamentos de precatórios cujos cálculos foram obtidos com a
utilização de critérios ilegais, demonstrando um excesso de valor pago
decorrente de: (i) aplicação de indexador não previsto no comando da
sentença; (ii) aplicação de indexador diferente do determinado na Constituição
Federal; e (iii) ausência da exclusão e juros no período da graça constitucional.
Contudo, o magistrado a quo, por entender que inexiste conexão entre as ações
de modo a justificar a tramitação das mesmas perante o mesmo juízo, acolheu a
preliminar suscitada pela parte contrária, na peça de defesa, e determinou a
redistribuição do processo.
Ocorre que há conexão entre a ação principal e aquela autuada sob o n.
0829876-56.2020.8.12.0001, uma vez que resta presente o liame que deflagra a
necessidade de unicidade de julgamento, sobretudo se considerado que a
prestação jurisdicional irá repercutir no âmbito jurídico da mesma
universalidade de partes.
A propósito, discorreu o representante da Procuradoria de Justiça (f. 59):

'No caso, a ação originária do presente recurso tem como requerido
apenas o agravado e a ação onde se pretende o reconhecimento da
conexão tem como requeridos o agravado e outros.
Em análise dos autos que envolvem as ações, constata-se que a causa de
pedir de ambas trata-se de precatório pago a maior, cuja constatação do
equívoco ocorreu no trâmite de correição realizada pelo CNJ; em ambas,
o pedido principal é o ressarcimento desses valores pagos a maior.
Portanto, ainda que se trate do pagamento de precatórios diversos, os
fatos originários são idênticos, assim, a reunião dos processos garante a
segurança jurídica, no sentido até de evitar decisões conflitantes entre si,
em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3°, do CPC'.

Na hipótese dos autos, em que pese o pagamento dos precatórios tenham sido
distintos, os fatos descritos na inicial são idênticos, de modo que a reunião dos
processos deverá garantir a segurança jurídica, no sentido de evitar decisões
conflitantes entre si.
Cumpre destacar, por fim, que a súmula n. 235 do STJ dispõe que 'a conexão
não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado', sendo
importante frisar que o processo tido como conexo segue ainda sem julgamento
de mérito.
Logo, conforme se denota, as demandas possuem pretensões idênticas a
estabelecer a conexão entre os feitos.
Documento eletrônico VDA56108683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:09
Código de Controle do Documento: c3a834af-5d7e-4333-84c6-807ba6424962

Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56108683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:09
Código de Controle do Documento: c3a834af-5d7e-4333-84c6-807ba6424962

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.889.422 / MS
Número Registro: 2025/0099629-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063999620238120001
08298765620208120001
14036112920248120000
1403611292024812000050002 8063999620238120001 8298765620208120001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
ISADORA DE ASSIS E SOUZA - MG118099
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JOAO PEDRO SILVA MACHADO - MG210210
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : MARIA FERNANDA CARLI DE FREITAS MÜLLER - MS011963
CAIO GAMA MASCARENHAS - MS019855
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56866382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: 50e99187-1e85-46ee-99d1-3ba5ea4e75d7

AGRAVANTE
: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO NETO - MG071709
ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE - MG109738
ISADORA DE ASSIS E SOUZA - MG118099
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - MG192423
JOAO PEDRO SILVA MACHADO - MG210210
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : MARIA FERNANDA CARLI DE FREITAS MÜLLER - MS011963
CAIO GAMA MASCARENHAS - MS019855
INTERES.
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: 50e99187-1e85-46ee-99d1-3ba5ea4e75d7